Tribunal: TJMT
Processo: 1000237-42.2021.8.11.0020
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000237-42.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELENIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 338.622.061-49 (APELANTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 696.789.281-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), GUSTAVO DE MELO ANICEZIO - CPF: 709.304.491-34 (APELADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MANOELA NUNES DE SOUZA - CPF: 513.757.881-91 (APELADO), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EFICÁCIA DA DECISÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA RATIFICADA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto contra sentença que julgou improcedente Ação Popular que visava a anulação do exercício do cargo de Secretária Municipal de Saúde por servidora condenada à suspensão dos direitos políticos em ação de improbidade administrativa, bem como a devolução da remuneração percebida durante o período em que supostamente estaria impedida de exercer o cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o momento a partir do qual a suspensão dos direitos políticos, decorrente de condenação por improbidade administrativa, passa a produzir efeitos concretos, impedindo o exercício de cargo público, bem como as consequências jurídicas advindas da manutenção da servidora no cargo após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão dos direitos políticos, embora decretada por decisão judicial transitada em julgado, não produz efeitos automáticos e imediatos no plano fático-administrativo, demandando a adoção de providências concretas para sua efetivação, notadamente a comunicação formal à Justiça Eleitoral para as devidas anotações nos assentamentos do cidadão.

4. A nomeação da servidora ocorreu em momento anterior ao trânsito em julgado da condenação, quando a requerida encontrava-se em pleno gozo de seus direitos políticos, não havendo ilegalidade no ato administrativo de nomeação.

5. A Administração Pública, ao tomar conhecimento da efetiva suspensão dos direitos políticos da servidora, adotou as providências necessárias para sua exoneração, evidenciando a boa-fé e a observância do princípio da legalidade.

6. Havendo efetiva prestação de serviços pela servidora, o pagamento da correspondente remuneração não configura lesão ao erário, ainda que posteriormente se reconheça alguma irregularidade na investidura ou na manutenção do servidor no cargo, em homenagem à vedação do enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Desprovido e sentença Ratificada, em sede de Reexame Necessário.

Tese de julgamento: 1. A suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação por improbidade administrativa somente produz efeitos concretos a partir da efetiva comunicação à Justiça Eleitoral e anotação no cadastro eleitoral. 2. Não há ilegalidade na manutenção de servidor em cargo público até que a suspensão de seus direitos políticos seja formalmente comunicada e registrada pela Justiça Eleitoral. 3. Havendo efetiva prestação de serviços, o pagamento da correspondente remuneração não configura lesão ao erário, em homenagem à vedação do enriquecimento sem causa e à teoria do funcionário de fato.

Dispositivos relevantes citados: _______________

Jurisprudência relevante citada: (STF - Rcl 56567 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 20-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2024 PUBLIC 28-06-2024; TJ/MT - N.U 0001490-34.2012.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2017, Publicado no DJE 23/04/2018)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto por ELENIR PEREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia que, na Ação Popular no 1000237-42.2021.811.0020, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Na origem, a demanda foi proposta com o escopo de obter provimento jurisdicional que declarasse a nulidade do exercício do cargo de Secretária Municipal de Saúde pela requerida MANOELA NUNES DE SOUZA, a partir do trânsito em julgado da decisão proferida na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa no 0001652-68.2007.8.11.0020, que a condenou à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos, bem como para condená-la à devolução da remuneração percebida durante o período em que, segundo a Autora, estaria impedida de exercer o cargo público.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o trânsito em julgado ocorrido em 21/05/2019 apenas gerou o direito do exequente da Ação de Improbidade, no caso o Ministério Público, em promover o cumprimento definitivo da sentença, e não o início efetivo da execução da suspensão do direito político, que somente se efetivou com a comunicação ao Cartório Eleitoral, em 02/03/2021.

A Autora interpôs o presente Recurso de Apelação (Id. 281057620), sustentando, em síntese, que: i) o trânsito em julgado da decisão que condenou a requerida MANOELA NUNES DE SOUZA à suspensão dos direitos políticos teria efeitos automáticos, independentemente da comunicação formal ao Cartório Eleitoral; ii) a Administração Pública teria agido com negligência, vez que manteve a servidora no cargo mesmo após o trânsito em julgado da condenação; iii) o pagamento de remuneração à Apelada durante o período em que seus direitos políticos estavam suspensos configuraria lesão ao erário; e iv) a manutenção da Apelada no cargo mesmo após a condenação por improbidade administrativa demonstraria má-fé e desvio de finalidade por parte dos Apelados.

Contrarrazões apresentadas no Id. 288870877, o Apelado GUSTAVO DE MELO ANICZIO suscitou, em sede de preliminar, o não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo e ratificação da sentença, conforme parecer anexado no Id. 296674363.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

O Apelado GUSTAVO DE MELO ANICZIO suscitou, em sede de preliminar, o não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista é dever da parte Recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Caso contrário, a deficiência de fundamentação impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pela Recorrente, ante à falta de prequestionamento da matéria.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ,
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO INJUSTIFICADA. MORA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte irresignada o ônus de demonstrar, especificadamente, as razões que justifiquem a reforma do julgado. No caso, a deficiência de fundamentação inviabiliza o exame da tese relacionada à falta de prequestionamento dos dispositivos violados.
2. "A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag n. 1.322.378/RN, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2011, DJe 1o/8/2011). 3. "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descarateriza a mora" (REsp n.1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009), circunstância não verificada na espécie. 4. "A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo" (REsp n. 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009.). Caracterizada a mora, correto o registro. 5. A parte vencida no processo deve arcar com custas e honorários advocatícios. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 275.786/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017) (NEGRITEI)

Nesse sentido, trago à colação aresto jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INADMISSIBILIDADE RECURSAL - CONFIGURADA – PRECEDENTE STJ - DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.
As razões recursais devem contrapor os fundamentos da decisão combatida. Assim, se elas se apresentam, total ou parcialmente, dissociadas dos fundamentos e conclusão do referido ato judicial, naquela extensão, o recurso não deve ser conhecido, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade
. Embora a decisão singular, que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, seja passível de recurso de agravo, este deve trazer argumentos capazes de fazer com o relator reveja seu posicionamento e não se ater em repetir as teses lançadas no recurso anterior. (TJ/MT - AgR 110907/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 23/06/2015) (NEGRITEI)

No caso em tela, analisando as razões recursais e confrontando-as com a
decisão recorrida, constata-se que as razões recursais não está dissociada da referida decisão, pelo contrário, expôs os fundamentos pelos quais, segundo a sua óptica, entende ser desnecessária a comunicação ao Cartório Eleitoral para que a sentença que declarou a perda dos direitos políticos da Apelada tenha efeito.

Verifica-se também que, não obstante a similitude com os argumentos expendidos na petição inicial, há impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, notadamente quanto à interpretação conferida pelo magistrado a quo acerca dos efeitos do trânsito em julgado da decisão que condenou a requerida MANOELA NUNES DE SOUZA à suspensão dos direitos políticos.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A questão central a ser decida é saber acerca da definição do momento a partir do qual a suspensão dos direitos políticos, decorrente de condenação por improbidade administrativa, passa a produzir efeitos concretos, impedindo o exercício de cargo público, bem como das consequências jurídicas advindas da manutenção da servidora no cargo após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Ante o exposto, requer:

1. Nos termos do parágrafo 4o, do artigo 5o, da Lei no 4.717/65, seja deferido liminar tendente a imediato afastamento da Ré Manoela Nunes de Souza do Cargo de Secretária de Saúde do Município de Alto Araguaia -MT, diante a suspensão de seus direitos políticos, requisito para o exercício;

2. A citação, por oficial de Justiça, para querendo, apresentarem defesa, no prazo legal, dos seguintes réus: Município de Alto Araguaia - MT, por sua Procuradoria; e, ainda, Manoela Nunes de Souza e Gustavo de Melo Anicézio;

3. A intimação do douto representante do Ministério Público Federal nos termos da Lei;

4. Mantendo-se a liminar antes deferida, seja conhecida a presente ação e julgado procedente o pedido inicial nela contido para reconhecer como nulo o exercício do cargo de Secretária Municipal de Saúde pela Ré Manoela Nunes de Souza desde o trânsito em julgado da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa sob n.o 11652-68.2007.811.0020, atualmente aguardando cumprimento de sentença na 1a Vara desta comarca e, consequentemente, a condenação dos réus, pessoas físicas, a repararem os danos provocados em razão dos atos que praticaram em benefício da Ré Manoela Nunes de Souza, consubstanciado na devolução da remuneração recebida indevidamente pela ultima devidamente corrigida;

5. Provar o alegado por todo gênero de provas em direito admitido, principalmente mediante: juntada de documentos; inquirição de testemunhas conforme rol a ser oportunamente apresentado; e, a realização de perícia técnica contábil para determinar o total do prejuízo, em razão de quesitos a serem formulados tão logo seja deferida sua realização;

6. A condenação dos réus no pagamento das custas processuais, honorários advocatícios em favor da autora e demais ônus da sucumbência.

Dá-se à causa o valor de R$ 151.248, 68 (Cento e cinquenta e um mil reais e duzentos e quarenta e oito centavo).

Termos em que, pede e espera deferimento

A sentença foi proferida em 15/10/2024 e possui a seguinte parte dispositiva:

POSTO ISSO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, resolvo o mérito e JULGO IMPROCENDENTES os pedidos de anulação de ato administrativo e devolução de remuneração.

Isento a autora das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 5o, Inciso LXXIII, da Constituição Federal.

A presente sentença, de acordo com o art. 19 da Lei no 4.717/65, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens de estilo.

P.R.I.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Em virtude do exposto, a Apelante requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial da Autora Apelante e:

a) Reconhecer a nulidade do exercício do cargo de Secretária Municipal de Saúde pela Apelada Manoela Nunes de Souza desde o trânsito em julgado da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa (21/05/2019);

b) Condenar os Apelados, pessoas físicas, a repararem os danos provocados em razão dos atos que praticaram em benefício da Apelada Manoela Nunes de Souza, consubstanciado na devolução da remuneração recebida indevidamente pela última, devidamente corrigida;

c) Condenar os Apelados no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da Apelante. Termos em que, Pede deferimento.

A suspensão dos direitos políticos caracteriza-se como sanção de natureza político-constitucional que implica na privação temporária da capacidade eleitoral ativa (direito de votar) e passiva (direito de ser votado), bem como do exercício de outros direitos políticos, como a iniciativa popular de lei, a ação popular e o exercício de cargos públicos que pressuponham o pleno gozo desses direitos.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que a suspensão dos direitos políticos, embora decretada por decisão judicial transitada em julgado, não produz efeitos automáticos e imediatos no plano fático-administrativo, demandando a adoção de providências concretas para sua efetivação, notadamente a comunicação formal à Justiça Eleitoral para as devidas anotações nos assentamentos do cidadão.

Tal entendimento decorre da própria sistemática adotada pelo ordenamento jurídico pátrio, que estabelece um procedimento específico para a efetivação das sanções decorrentes de condenação por improbidade administrativa, o qual perpassa necessariamente pela comunicação oficial à Justiça Eleitoral, órgão constitucionalmente incumbido da gestão do cadastro eleitoral e da fiscalização do gozo dos direitos políticos.

Extrai-se dos autos que a Requerida MANOELA NUNES DE SOUZA foi nomeada para exercer o cargo de Secretária Municipal de Saúde no dia 15/03/2018, conforme Portaria no 165 e anexada no Id. 256446748.

A condenação da Requerida à suspensão dos seus direitos políticos pelo período de 03 (três) anos transitou em julgado no dia 21/05/2019, conforme certidão de trânsito em julgado acosta no Id. 256446747.

O cumprimento da condenação da suspensão dos direitos políticos pelo Cartório Eleitoral ocorreu somente no dia 02/03/2021, conforme comprovação de comunicação à Justiça Eleitoral acostado no Id. 256448176.

Em 19/05/2021, houve exoneração da servidora mediante Portaria no 319, acostada no Id. 256448183.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da segurança jurídica, da publicidade e da presunção de legitimidade dos atos administrativos, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a suspensão dos direitos políticos da Requerida somente passou a produzir efeitos concretos a partir da efetiva anotação no cadastro eleitoral, momento em que se tornou pública e oponível
erga omnes
.

No que tange ao argumento de que a Administração Pública teria agido com negligência ao manter a servidora no cargo após o trânsito em julgado da condenação, imperioso destacar que tal alegação não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, porquanto não há evidências de que os Apelados tinham ciência da condenação transitada em julgado antes da efetiva comunicação à Justiça Eleitoral.

Ainda que se admitisse a tese de que a Administração Pública deveria ter conhecimento da condenação independentemente da comunicação formal à Justiça Eleitoral, o que se admite apenas para fins dialéticos, mesmo assim não prosperaria a pretensão da Apelante, porquanto a nomeação da servidora ocorreu em 15/03/2018, ou seja, em momento anterior ao trânsito em julgado da condenação (21/05/2019), quando a Requerida encontrava-se em pleno gozo de seus direitos políticos.

Assim, ausente o trânsito em julgado da ação de improbidade, não há falar em suspensão de direitos políticos.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STF,
in verbis:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI No 6.678-MC/DF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ART. 12., INC. III, DA LEI No 8.429, DE 1992. EFICÁCIA SUSPENSA. 1. Na medida cautelar concedida no âmbito da ADI no 6.678/DF, determinou-se a suspensão da vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos”, constante do inc. III do art. 12 da Lei no 8.429, de 1992, em sua redação original. 2. A sanção de suspensão dos direitos políticos somente poderá ser aplicada quando do trânsito em julgado da ação de improbidade. 3. A determinação de suspensão, bem como a posterior supressão da referida sanção para os atos descritos no art. 11 da LIA, pela Lei no 14.230, de 2021, atingem as ações que estão em curso. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - Rcl 56567 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 20-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2024 PUBLIC 28-06-2024)

No que concerne à alegação de lesão ao erário decorrente do pagamento de remuneração à servidora durante o período em que, segundo a Apelante, estaria impedida de exercer o cargo público, imperioso destacar que tal argumento não prospera, porquanto restou demonstrado nos autos que a servidora efetivamente prestou os serviços inerentes ao cargo, não havendo que se falar em pagamento indevido ou enriquecimento sem causa.

Com efeito, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que, havendo efetiva prestação de serviços, o pagamento da correspondente remuneração não configura lesão ao erário, ainda que posteriormente se reconheça alguma irregularidade na investidura ou na manutenção do servidor no cargo, em homenagem à vedação do enriquecimento sem causa.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – LICENÇA MATERNIDADE - GARANTIA CONSTITUCIONAL - VERBAS SOCIAIS DEVIDAS - DANO MORAL MERO DISSABOR NÃO CARACTERIZAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS – LIQUDAÇÃO – JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1.Comprovado o vínculo funcional e, por conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de salários e outras dotações devidas ao servidor, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato extintivo do direito do servidor. (Apelação / Remessa Necessária 27989/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/07/2014, Publicado no DJE 22/07/2014). 2. A servidora gestante contratada temporariamente tem direito à estabilidade provisória durante todo o período gestacional até o quinto mês após o parto, garantindo-lhe o pagamento de indenização se for exonerada dentro desse período, excluindo-se os valores comprovadamente quitados. 3.No tocante a fixação dos juros e correção, enquanto não solucionada a questão submetida à Repercussão Geral, no pleno do STF, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, que analisará justamente, a validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, os índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança. 4.Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do NCPC. 5. Recurso parcialmente provido. 6. Sentença parcialmente retificada. (TJ/MT - N.U 0001490-34.2012.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2017, Publicado no DJE 23/04/2018)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA - ART. 373, I, DO CPC - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO DEVIDO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - VEDAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. - Comprovada a prestação efetiva do serviço, não pode o Município furtar-se à obrigação de pagar a remuneração devida ao particular, sob pena de enriquecimento sem causa. - O contrato de prestação de serviço de iluminação pública e a nota fiscal comprovam, suficientemente, o direito da parte autora. - Não se desincumbindo a parte ré do ônus do art. 373, II, do CPC, limitando-se a alegar a não comprovação de prestação dos serviços, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.24.529454-1/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/07/2025, publicação da súmula em 29/07/2025)

Por derradeiro, no que tange à alegação de má-fé e desvio de finalidade por parte dos Apelados, imperioso destacar que tais elementos subjetivos não restaram demonstrados nos autos, sendo certo que a manutenção da servidora no cargo após o trânsito em julgado da condenação, sem a comprovação de que os Apelados tinham ciência da suspensão dos direitos políticos antes da comunicação formal à Justiça Eleitoral, não é suficiente para caracterizar a má-fé ou o desvio de finalidade.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026